Tribunal: TJSP
Processo: 1165273-05.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. 1. Afastada a alegação de vícios quanto ao exame do bloqueio da conta e dano moral. 2. Enfrentamento de toda a matéria relevante ao julgamento em conformidade com precedentes do C. STJ. 3. Embargos declaratórios tem fundamentação vinculada e, por isso, não podem trazer matérias alheias aos limites dos incs. I, II e III, do art. 1.022,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. 1. Afastada a alegação de vícios quanto ao exame do bloqueio da conta e dano moral. 2. Enfrentamento de toda a matéria relevante ao julgamento em conformidade com precedentes do C. STJ. 3. Embargos declaratórios tem fundamentação vinculada e, por isso, não podem trazer matérias alheias aos limites dos incs. I, II e III, do art. 1.022, do CPC/15. 4. Pretensão infringente que apenas poderia se dar como consequência dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC/15, ainda que tenha a finalidade de prequestionamento. 5. Embargos Rejeitados.